Tribunal: TJMT
Processo: 1001164-74.2019.8.11.0053
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001164-74.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA DE AMORIM MENDES - CPF: 046.320.351-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONALDO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 011.660.941-97 (APELADO), BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO - CPF: 208.509.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001164-74.2019.8.11.0053

Apelante:
Jessica de Amorim Mendes

Apelado:
Ronaldo nascimento da Silva

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – FALTA DE CONDENAÇÃO, PELA SENTENÇA, NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA POR TRATAR DE PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NECESSIDADE DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A anulação de acordo homologado judicialmente exige a demonstração efetiva dos vícios descritos no art. 849 do Código Civil, qual seja,
dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, sem o que improcede, pois, o pedido de anulação de acordo já homologado
.

O fato da parte ser beneficiária da assistência judiciária não a isenta da condenação nos ônus de sucumbência, conforme prescreve o §2o, do art. 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001164-74.2019.8.11.0053

Apelação no
1001164-74.2019.811.0053

Apelante:
Jessica de Amorim Mendes

Apelado:
Ronaldo nascimento da Silva

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela autora

Jessica de Amorim Mendes
.

AÇÃO:
Anulatória de Sentença Homologatória
no
1001164-74.2019.811.0053
,

proposta por
Jessica de Amorim Mendes
, aqui apelante,
em face de
Ronaldo nascimento da Silva
.

SENTENÇA (Vara Única de Santo Antônio de Leverger): julgou improcedente
a ação.

Defende a reforma da sentença e alega, em síntese, a possibilidade de anulação do acordo que firmou com a parte contraria e que foi homologado judicialmente em outra anterior ação.

Defende ainda a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, não feita pela sentença.

Sem contrarrazões (id. de origem 84580526).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001164-74.2019.8.11.0053

Apelação no
1001164-74.2019.811.0053

Apelante:
Jessica de Amorim Mendes

Apelado:
Ronaldo nascimento da Silva

MÉRITO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela autora

Jessica de Amorim Mendes
.

AÇÃO:
Anulatória de Sentença Homologatória
no
1001164-74.2019.811.0053
,

proposta por
Jessica de Amorim Mendes
, aqui apelante,
em face de
Ronaldo nascimento da Silva
.

SENTENÇA (Vara Única de Santo Antônio de Leverger): julgou improcedente
a ação.

Defende a reforma da sentença e alega, em síntese, a possibilidade de anulação do acordo que firmou com a parte contraria e que foi homologado judicialmente, cujo pacto ficou consignado o crédito de R$25.000,00, não quitado.

Defende ainda a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, não feita pela sentença.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para julgar procedente a
Ação que busca obter a anulação e acordo homologado judicialmente, bem assim para obter a condenação na verba honorária.

Cuida-se, na origem, de
Anulatória de Sentença Homologatória
,

proposta por
Jessica de Amorim Mendes
, aqui apelante,
em face de
Ronaldo nascimento da Silva
, em que, busca obter a anulação do pacto, firmado em outra ação (no 1000540-25.2019.811.0053) referente a compra de quota parte do requerido, aqui apelado, sobre um imóvel.

A sentença impugnada julgou improcedente
a ação.

As partes firmaram acordo na anterior Ação de
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
no
1000540-25.2019.811.0053, em que a autora, aqui apelante, comprou a quota parte do requerido, aqui apelado, de um imóvel, e comprometeu de pagar o valor de R$25.000,000 em 45 dias contados a partir da data do acordo, mais R$4.000,00 em 04 parcelas de R$1.000,00, já tendo sido paga uma das referidas prestações.

A autora alega que o pagamento seria feito com valor que obteria mediante um empréstimo CGI-Crédito com Garantia de Imóvel que já tinha feito para o
Banco Daycoval
, cujos valores seriam descontados em sua folha de pagamento, mas que posteriormente ao negócio jurídico firmado com o requerido, aqui apelado, teve negado o empréstimo sob a alegação de que o imóvel indicado como garantia não enquadrava na política do banco, o que argumenta tratar, pois, de erro substancial, apto a provocar a anulação do pacto firmado com o requerido.

Pois bem
. Em que pese as alegações, sem razão a recorrente quanto ao pedido de anulação do acordo que firmou com o requerido.

Sucede que a regra do art. 849 do Código Civil, como citado pela sentença impugnada, possibilita a anulação de transação em razão de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Veja o referido regramento:

“A
rt. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.”

Assim para que seja possível anular acordo homologado judicialmente faz-se necessária a demonstração efetiva dos vícios descritos no citado art. 849 do Código Civil, o que não se tem.

Verifica-se do acordo firmado entre as partes que o imóvel foi adquirido na constância da união estável, fato este que se contrapõe a informação de ter ocorrido erro substancial, isso porque a autora tinha conhecimento da aquisição feita por seu companheiro e meios de saber que tipo de bem o requerido estava adquirindo quando com ela convivia.

Também não há no pacto qualquer indicativo da forma que a autora, aqui apelante, pagaria o imóvel ou, menos ainda, alguma ressalva caso não conseguisse obter eventual crédito para tanto, principalmente por algum problema referente a garantia de bem.

Veja o fragmento do acordo firmado na ação e reconhecimento de dissolução e união estável:

“
OCORRÊNCIAS Instalada a audiência, verificou-se a presença das pessoas acima indicadas.

As partes chegaram ao seguinte acordo: "I - A Requerida concorda que o imóvel foi adquirido durante a união estável, bem como, que este equivale a R$ 60.000,00.

II - A Requerida comprará a cota parte do requerente no imóvel em discussão, 50% do valor avaliado, efetuando o pagamento da seguinte forma: R$ 25.000,00 a ser pago em uma única parcela, em 45 dias (18/07/2019), contados a partir da data dessa solenidade, mediante depósito em conta bancária do advogado do autor, Dr. Bartolomeu Garcia Duarte Filho, Banco do Brasil, AG 2128-8, CC 11243-7.

R$ 4.000,00 será adimplido em 4 parcelas fixas e mensais, com a primeira parcela a ser vencida em 30 dias a contar da data final do pagamento da parcela referida de R$ 25.000,00, qual seja,18/08/2019;

- R$ 1.000,00 encontra-se saldado neste ato, haja vista que a requerida efetuara o pagamento das faturas de energia do imóvel em atraso.

As partes acordam que, o adimplemento da presente obrigação, conferirá à Requerida a propriedade plena sobre o imóvel em discussão.

Em caso de inadimplência do presente ajuste de vontades redundará em juros e correção monetária sobre o valor em atraso.

Assim sendo, remeto os autos ao Juiz desta Comarca, para deliberação.

Nada mais havendo a consignar, por mim, (Bruna da Silva Taques - Assessora de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.”
(grifei).

O erro substancial alegado como motivo para tentar anular o acordo desafia prova cabal de que alguma circunstância especial, capaz de provocar prejuízo injustificável, induziu a parte a cometer o erro de pactuar, o que não se verifica neste caso.

Neste sentido a jurisprudência:

“
EMENTA: ACORDO - HOMOLOGAÇÃO - APELAÇÃO - ERRO SUBSTANCIAL - DESISTÊNCIA DO ACORDO - MANIFESTAÇÃO IMEDIATA - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA NÃO PUBLICADA - ANULAR A DECISÃO

- O acordo levado para a homologação do juízo só pode ser anulado por erro substancial do elemento do contrato, quando provado que o contrato estava totalmente discrepante daquilo que foi transacionado, e que, alguma circunstância especial induziu a parte a cometer o erro de pactuar com um acordo que lhe causa um prejuízo injustificável
.
- Sabe-se que a transação é ato de manifestação de vontade e que, para ser considerada válida, necessita da plena concordância das partes. Uma vez firmada e ainda não homologada pelo juiz, é possível a sua desconsideração se a parte manifestar interesse na sua desistência.
- Uma vez não publicada a Sentença, seus efeitos jurídicos ainda não estavam em vigor, o que permite a anulação da decisão.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0431.12.001943-2/001, Relator(a): Des.(a) Batista de Abreu , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2014, publicação da súmula em 24/11/2014)

(grifei).

Posterior arrependimento não induz a existência de erro substancial.

Neste sentido:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa (art. 849, do Código Civil).

- Na ação anulatória de acordo, cabe ao autor o ônus da prova quanto à existência de vício capaz de desconstituir o negócio jurídico, nos termos do art. 373, I, do CPC.

- Hipótese na qual, celebrado o acordo entre as partes e tratando-se de direito disponível,
o arrependimento unilateral não implica a nulidade do negócio jurídico, salvo se restar demonstrado vício que implique sua nulidade ou anulabilidade, o que não ocorreu in casu
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0363.10.000031-6/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 28/02/2020) (grifei).

Aliás, o interesse na tentativa da autora de anular o acordo, cuja ação foi proposta em 19.7.2019, somente surgiu porque sabia que seria acionada pelo Cumprimento de Sentença da Ação de
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens que, inclusive, foi apresentado pelo requerido em 12.8.2019, ou seja, menos de um mês da propositura da ação pela autora, aqui recorrente.

Quanto a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, é de ocorrer. O fato da parte ser beneficiária da assistência judiciária não a isenta da condenação, conforme prescreve o §2o, do art. 98 do CPC, que dispõe:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
”

(grifei).

No mesmo sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“
EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - DECISÃO - APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO - INCOMPATIBILIDADE COM ARGUMENTOS DA PARTE - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ATO JUDICIAL - CONTRATO DE CRÉDITO FIXO - LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO - APTIDÃO DE INSTRUIR EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - EFICÁCIA - INIDONEIDADE PARA EXIMIR O BENEFICIÁRIO DA CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MERA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TAL CONDENAÇÃO.

Inexiste nulidade na decisão que contenha as razões que levaram à formação do convencimento do julgador e que sejam incompatíveis com os argumentos levantados pela parte derrotada no feito.

O contrato de crédito fixo em conta corrente consiste em título hábil a embasar execução.

A assistência judiciária não exime o beneficiário vencido no feito de sua condenação aos ônus de sucumbência, ensejando, tão-somente a suspensão de sua exigibilidade
.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0701.09.259500-1/003, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2019, publicação da súmula em 02/04/2019)

(grifei).

Assim, é de ser a autora condenada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que se arbitra em 15% sobre o valor da causa, observado entretanto, a regra do §3o, do art. 98 do CPC, que dispõe:

“
“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§
3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.”

(grifei).

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao apelo apenas para condenar a autora, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observada, entretanto, a regra do §3o, do art. 98, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021